Tribunal: STF
Processo: HC 191445
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, no processo nº 5010783-98.2020.8.24.0008, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, em virtude do crime do artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, salientando permanecerem os motivos que ensejaram a prisão preventiva. Assentou necessária a manutenção para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 610.977/SC.
    Os impetrantes apontam a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto. Afirmam desproporcional a medida cautelar imposta, considerado o regime estabelecido. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a liberdade provisória, até o julgamento final da impetração. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de exame apelação interposta pela defesa. 
    2. O Juízo fixou o regime semiaberto, mantendo a prisão preventiva. A observância de regime menos gravoso é incompatível com a negativa do direito de recorrer solto, considerada a ausência de previsão legal do cumprimento da custódia preventiva em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão implica a imposição, de forma cautelar, de pena mais gravosa do que a estabelecida no título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 5010783-98.2020.8.24.0008, da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator